Tribunal: TCU
Processo: 008.454/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 236571/2012-5, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto BOLSA EXTERIOR - OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MAGNETOSSOMOS PELO VIBRIO MAGNETOTÁTICO 'CANDIDATUS MAGNETOVIBRIO BLAKEMOREI'. (no da TCE no sistema: 1955/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4904/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Karen Tavares Silva (beneficiária), em razão de dano ao erário no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 236571/2012-5 , vigente de 1o/11/2012 a 31/10/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 1o/12/2014 (dia seguinte à data máxima em que a bolsista deveria ter retornado ao Brasil, conforme compromisso estabelecido pela norma regente - RN 029/2012, peça 3, p. 4) e 10/7/2023 (Notificação de Cobrança, peça 20, p. 3); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 45-47), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 48), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.454/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Karen Tavares Silva (XXX.887.237-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.